Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706837-48.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: WENLISSA ALVES GAMA TARGINO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. A agravante sustenta que o caso em apreço não se amolda ao Tema 972 do STJ. Argumenta que a tese recursal foi prequestionada e defende que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015). RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes" (AgInt na Rcl 35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018). 2. O CPC/2015, em seu art. 1.030, § 2o, prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do artigo mencionado. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, constitui "erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão" (AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 41840 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/8/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I - É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015). II - Na hipótese, conforme a disciplina do art. 1.030, I, b, § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno previsto no art. 1.021 do mesmo diploma normativo ou o agravo regimental, disciplinado no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, quando se tratar de matéria penal. III - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1898696 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT - QUINTA TURMA, DJe 13/10/2021) Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 33754897. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004